Tribunal: TJMT
Processo: 1048997-22.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048997-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEILOR ANDERSON CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 017.859.471-76 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE RETENÇÃO EM 25%. DECAIMENTO RELEVANTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel e condenou a ré à restituição de 75% das quantias pagas, reconhecendo, contudo, a sucumbência recíproca entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a fixação de retenção em percentual superior ao pretendido na inicial configura sucumbência mínima do autor; e (ii) é cabível a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em seu favor, à luz dos arts. 85 e 86 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários sucumbenciais possui natureza de ordem pública, admitindo revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.

4. A aferição da sucumbência deve considerar não apenas o aspecto quantitativo, mas sobretudo o núcleo econômico da controvérsia, sendo insuficiente a análise meramente formal do êxito da pretensão principal.

5. A diferença entre o percentual de retenção postulado (10%) e o fixado na sentença (25%) revela decaimento relevante do autor, incidindo diretamente sobre o proveito econômico da demanda, o que afasta a caracterização de sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

6. Em demandas dessa natureza, o percentual de retenção constitui elemento central da controvérsia, não se tratando de mero ajuste de quantum, mas de aspecto substancial do direito discutido.

7. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus processuais, em consonância com o art. 86, caput, do CPC, sendo indevida a imputação integral à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A sucumbência mínima, para fins do art. 86, parágrafo único, do CPC, exige decaimento ínfimo, incapaz de afetar o núcleo econômico da demanda. 2. A fixação de percentual de retenção significativamente superior ao pleiteado configura sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e §11, 86, caput e parágrafo único; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.146.939/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.397.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.10.2020; TJMT, RAC 0002098-36.2018.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
DEILOR ANDERSON CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS
contra 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em desfavor de BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando a requerida à restituição de 75% dos valores pagos pelo autor, mas reconheceu a sucumbência recíproca

Alega o recorrente (ID 360371893) que, apesar da procedência expressa da ação e da condenação imposta à parte ré, o Juízo de origem concluiu pela existência de sucumbência recíproca, distribuindo as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença é categórica ao afirmar que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato e condenando a requerida à restituição de 75% dos valores pagos.

Sustenta que "
não houve improcedência de pedido principal, tampouco rejeição de pretensão autônoma. A divergência limitou-se exclusivamente ao percentual de retenção fixado, o que configura mero ajuste do quantum, e não derrota substancial da parte autora."

O apelante invoca o art. 86 do Código de Processo Civil, que admite a sucumbência recíproca apenas quando cada litigante for vencedor e vencido em parcela relevante da demanda, e seu parágrafo único, que estabelece que, se a parte sucumbir em parcela mínima, o outro litigante responderá integralmente pelas despesas e honorários. Argumenta que
"eventual diferença entre o percentual pretendido e o fixado na sentença não descaracteriza a vitória do autor, que obteve o reconhecimento do direito material afirmado e a condenação da parte ré."

Sustenta ainda que, mesmo que se entenda pela existência de procedência parcial formal, deve prevalecer o princípio da causalidade, pois a requerida resistiu à restituição dos valores pagos, obrigando o autor a ajuizar a demanda para ver reconhecido direito que lhe assistia.

Afirma que
"não é juridicamente coerente que a parte que teve reconhecido seu direito material suporte metade das custas e honorários, quando foi a resistência da requerida que ensejou a demanda."

Por fim, requer: (a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar o capítulo da sentença relativo à sucumbência; (b) o reconhecimento da sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afastando-se a sucumbência recíproca; (c) a condenação integral da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observando-se, subsidiariamente, o princípio da causalidade; e (d) a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, uma vez que, conforme certidão de ID 360866870, o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Em contrarrazões (ID 360371896), a parte recorrida BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA alega que a pretensão recursal de afastar a sucumbência recíproca parte de premissa equivocada de que a sucumbência seria aferida apenas pelo proferimento de procedência dos pedidos e não pelo resultado efetivamente obtido no plano econômico. Argumenta que "o sistema do CPC, contudo, não autoriza tal leitura restritiva, pois a sucumbência deve refletir, concretamente, o êxito e o insucesso de cada litigante, inclusive quanto ao proveito econômico perseguido e ao efetivamente reconhecido na sentença."

A apelada destaca que o próprio apelante admite a existência de
"diferença entre o percentual pretendido e o fixado na sentença",
o que demonstra que não houve acolhimento integral da pretensão deduzida em juízo. Sustenta que "não se trata de mero 'ajuste do quantum' desprovido de relevância. Em ações de rescisão contratual cumuladas com restituição, a controvérsia sobre o percentual de retenção é, frequentemente, o próprio núcleo econômico do litígio, pois define a extensão do dever de restituir."

Argumenta ainda que
"fixar retenção de 25% significa reconhecer, em favor da ré, um proveito econômico direto e mensurável, pois preserva parcela significativa dos valores pagos. Assim, há vitória do autor quanto à rescisão e à restituição parcial, e vitória da ré quanto à manutenção de parcela relevante (25%) em seu patrimônio."
Ressalta que o apelante pleiteou expressamente pela retenção máxima de 10% no pedido inaugural (ID 106854568) e na impugnação à contestação (ID 120802110).

A apelada invoca o art. 86 do CPC, que estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente, na medida do decaimento de cada parte. Sustenta que a manutenção da sucumbência recíproca decidida na origem se mostra adequada, pois houve procedência parcial relevante, posto que o apelante venceu quanto à resolução do vínculo e à restituição, mas decaiu quanto à integralidade do valor pretendido.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, a apelada argumenta que é incompatível com a sistemática do §11 do art. 85 do CPC a pretensão do apelante de ver majorados honorários em seu próprio favor, pois, sendo ele o recorrente, eventual majoração somente poderia ser cogitada em favor da parte apelada/recorrida caso o recurso não seja provido.

Por fim, requer: (a) a rejeição das pretensões recursais do apelante, para que seja negado provimento à apelação, mantendo-se integralmente o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca; (b) o afastamento da aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, por inexistir sucumbência mínima do apelante; (c) o afastamento da invocação do "princípio da causalidade" como fundamento para impor à apelada a integralidade dos ônus sucumbenciais; (d) o não acolhimento do pedido do apelante de majoração de honorários recursais em seu próprio favor; e (e) caso o recurso do apelante seja desprovido, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em favor dos patronos da apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
DEILOR ANDERSON CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS
contra 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em desfavor de BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando a requerida à restituição de 75% dos valores pagos pelo autor, mas reconheceu a sucumbência recíproca.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se que a controvérsia tem origem em contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 02/02/2021, cujo objeto consiste no lote de terreno nº 14 da quadra 17 do Loteamento Mirante do Parque, com área total de 200,00 m2, pelo valor de R$ 64.416,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais), mediante pagamento de entrada no importe de R$ 685,42 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), seguida de 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 888,02 (oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos), corrigidas pelo IGP-M.

O autor, ora apelante, alegou na petição inicial que, no curso da execução contratual, passou a enfrentar dificuldades financeiras que o impediram de adimplir as obrigações assumidas, razão pela qual comunicou à requerida a impossibilidade de manutenção do contrato, pleiteando a restituição dos valores até então pagos, ainda que com a incidência de retenção em decorrência da rescisão contratual. Todavia, não houve acolhimento do pleito pela requerida, que condicionou a rescisão a termos reputados prejudiciais pelo demandante.

Na sentença (ID 360371887), o juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial no seguinte sentido:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR
rescindido o contrato firmado entre as partes, tendo como objeto o lote de terreno sob nº 14 da quadra 17 do Loteamento Mirante do Parque;

CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 10.533,98 (dez mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), correspondente a 75% dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença;

CONFIRMAR
a tutela antecipada concedida no ID 107194755.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil; [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, inexistindo impugnação quanto ao mérito da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir ao autor 75% dos valores pagos.

O apelante sustenta que, tendo obtido êxito na pretensão principal, consistente na rescisão contratual e na restituição dos valores pagos, não se justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, ainda que o percentual de retenção fixado na sentença (25%) tenha superado aquele postulado na inicial (10%). Argumenta que a diferença entre o percentual pretendido e o arbitrado configura mera sucumbência mínima, insuficiente para caracterizar a sucumbência recíproca reconhecida pelo juízo a quo.

Inicialmente, cumpre registrar que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo e até mesmo de ofício, sem que configure
reformatio in pejus
.

A saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DE RADIOEMBULIZAÇÃO. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA DE INTESTINO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 6. A jurisprudência do STJ é "no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus". 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.146.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Com efeito, a análise da sucumbência
não se limita ao aspecto quantitativo dos pedidos formulados
, devendo considerar, sobretudo, a
essencialidade da pretensão e o núcleo econômico da controvérsia
submetida a juízo.

Sobre o tema, o art. 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Por sua vez, o art. 86 do mesmo diploma legal dispõe que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários serão distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. Ressalva, contudo, em seu parágrafo único, que, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

A aplicação dessa regra excepcional, todavia, pressupõe decaimento ínfimo da pretensão, incapaz de comprometer o resultado global do litígio, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência pátria é firme ao determinar a redistribuição dos ônus quando a vitória do autor não alcança a totalidade de seu pleito, como se observa em julgado deste próprio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VENCEDOR E VENCIDO - CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONFIGURADA - ART.
86
DO
CPC
- DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos. (TJMT, RAC
0002098-36.2018.8.11.0004
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, JULGADO EM 10/05/2021).

No mesmo sentido, esta Corte tem reconhecido que a sucumbência
recíproca se configura quando o autor obtém êxito em parcela substancialmente inferior ao proveito econômico pretendido
, afastando-se, nesses casos, a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC e impondo-se a distribuição proporcional dos ônus processuais (TJMT, Apelação Cível n. 1008028-77.2021.8.11.0015, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026).

No caso concreto, conforme já devidamente exposto, a parte autora pleiteou, na petição inicial, a retenção máxima de 10% dos valores pagos, ao passo que a sentença fixou tal percentual em 25%, autorizando a restituição de apenas 75% das quantias adimplidas.

Considerando que o montante total pago pelo autor perfaz R$ 14.045,30, verifica-se que a diferença entre o percentual de retenção postulado (10%, correspondente a R$ 1.404,53) e aquele arbitrado na sentença (25%, equivalente a R$ 3.511,32) resulta em R$ 2.106,79, o que corresponde a aproximadamente 15% do valor total desembolsado.

Tal diferença, longe de configurar parcela ínfima, incide diretamente sobre o núcleo econômico da demanda, evidenciando decaimento relevante e afastando, de forma inequívoca, a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em ações de rescisão contratual cumuladas com restituição de valores, a controvérsia acerca do percentual de retenção constitui elemento central do litígio, porquanto define, em termos concretos, a extensão do dever de restituir. Não se trata, portanto, de mero ajuste do quantum, mas de aspecto substancial da pretensão deduzida em juízo.

Nesse contexto, ao fixar o percentual de retenção em 25%, o juízo a quo alinhou-se à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo, em favor da requerida, o direito de reter parcela significativa dos valores pagos. Tal circunstância traduz proveito econômico direto e mensurável à parte ré, evidenciando que ambas as partes foram, em medida relevante, vencedoras e vencidas. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25%. ATUAL ENTENDIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. 2 . No caso de sucumbência recíproca os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequadamente, levando em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos. Ademais, honorários sucumbenciais devem possuir como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido (e não o pretendido) ou o valor atualizado da causa, devendo ser analisado a situação jurídica e o efetivo êxito de cada uma das partes envolvidas. 3. Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.397.224/SP
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020 - grifei.)

De igual modo, a orientação doutrinária é firme no sentido de que, em hipóteses de sucumbência parcial, a distribuição dos ônus deve refletir a proporção em que cada parte saiu vencedora, sendo vedada a compensação, por se tratar de verbas de titularidade autônoma dos patronos. Nesse sentido:

"O § 14, rente ao que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB (art. 23 da Lei n. 8.906/94) e a jurisprudência dos Tribunais superiores, dispõe que os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Por isso mesmo e aqui o dispositivo afasta-se da Súmula n. 306 do STJ, que perde seu substrato normativo é vedada a sua compensação em caso de sucumbência parcial. É que a sucumbência é experimentada pela parte e não pelo advogado, não se podendo falar em compensação de crédito que pertencem a credores diversos (arts. 368 e 371 do CC)." ("BUENO, Cássio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 101.)

"Nos casos de sucumbência recíproca, o cálculo dos honorários terá de ser feito, observada a proporção em que cada parte saiu vitoriosa, segundo os critérios do art. 85, § 2º, sendo vedada a compensação dos respectivos valores (art. 85, § 14)." ("THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – procedimento comum. v. 1. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 314, item 215”).

Outrossim, a sucumbência mínima a que alude o parágrafo único do art. 86 do CPC não se afere exclusivamente pelo critério aritmético, mas igualmente pela natureza e relevância jurídica do pedido não acolhido.

In casu, a controvérsia sobre o percentual de retenção não ostenta caráter secundário ou acessório, ao contrário, constitui o próprio objeto econômico central da demanda, uma vez que o réu jamais contestou o direito à rescisão em si, mas sim a extensão da restituição.

Logo, o decaimento do autor é qualitativamente relevante, afastando a hipótese do parágrafo único

No que se refere ao
princípio da causalidade
, invocado subsidiariamente pelo apelante, sua aplicação, no caso concreto, não afasta o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Com efeito, embora a requerida tenha inicialmente resistido à pretensão autoral, o resultado prático da demanda revela que o percentual de retenção fixado judicialmente se aproxima mais daquele defendido pela ré do que do postulado pelo autor na petição inicial, circunstância que impede a imputação exclusiva dos ônus processuais à parte adversa.

Nessa perspectiva, a análise da causalidade deve ser realizada à luz do resultado efetivamente obtido no processo. Assim, se o autor, ao rejeitar as condições anteriormente apresentadas pela requerida, logrou obter em juízo resultado apenas modestamente mais favorável, não há como atribuir integralmente à ré a responsabilidade pela instauração da demanda.

Desse modo, evidencia-se que a causalidade, na hipótese, é compartilhada,
o que reforça a adequação da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, não se pode atribuir integralmente à requerida a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, sobretudo considerando que o autor postulava a restituição de 90% dos valores pagos, ao passo que lhe foi reconhecido o direito à devolução de apenas 75%.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado pelo apelante com fundamento no art. 85, §11, do CPC, não merece acolhimento, porquanto eventual majoração somente seria cabível em favor da parte apelada, na hipótese de não provimento do recurso.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida se mostra juridicamente adequada no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconhecida a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026